Tribunal: TJMT
Processo: 0002939-54.2011.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002939-54.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 011.058.871-11 (APELANTE), DARLEZE IBANE DE OLIVEIRA - CPF: 700.993.311-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OSIEL SANTOS DIAS - CPF: 006.789.621-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 011.058.871-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA, DARLEZE IBANE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE (CP, ART. 157, § 3º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO CORRÉU – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS HARMÔNICAS E COESAS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS –
ANIMUS

FURANDI
E
NECANDI
PRESENTES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
,
COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO
.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos.

Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando o resultado morte foi ocasionado pelas agressões praticadas pelo réu, as quais foram empregadas nas mesmas circunstâncias da subtração dos bens da vítima.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002939-54.2011.8.11.0011

APELANTE: JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA, DARLEZE IBANE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas defesas de José Sidney Gonçalves de Oliveira e Darleze Ibane de Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, desclassificou a imputação de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) para a inscrita no art. 157, § 3º (redação anterior), do Código Penal, condenando os apelantes às seguintes penas:

(i.) José Sidney Gonçalves de Oliveira à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio com o resultado morte;

(ii.) Darleze Ibane de Oliveira à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias multa, também pela prática do crime de latrocínio com o resultado morte.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] No dia 11 de agosto de 2011, por volta de 4 horas, na Rua 6, nº 1236, Jardim São Paulo, neste município de Mirassol D’Oeste, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, bem como atuando em comum acordo de vontades, JOSÉ SIDNEI GONÇALVES DE OLIVEIRA e DARLEZE IABNE DE OLIVEIRA mataram a vítima Osiel Santos Dias, fazendo-o motivos por promessa de recompensa e mediante dissimulação.

Conforme apurado, os denunciados acreditavam que Osiel havia efetuado um empréstimo bancário no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por conta disso, DARLEZE decidiu matá-lo, convidando, então, JOSÉ SIDNEI para que o fizesse e, em contrapartida, receberia metade do dinheiro que coubesse à primeira.

Assim, após combinarem entre si a forma e local do delito, DARLEZE, que é companheira da vítima, dirigiu-se até a residência desta, onde passou a noite mantendo relações amorosas com Osiel, distraindo-o. Já de madrugada, conforme previamente entabulado, JOSE SIDNEI bateu na porta da casa solicitando um copo de água, no que foi atendido, ingressando no imóvel.

Em seguida, quando a vítima virou-se de costas, JOSÉ SIDNEI sacou uma faca e desferiu diversos golpes contra Osiel, causando-lhe lesões múltiplas que acarretaram sua morte. Na sequência, visando disfarçar sua participação, DARLEZE sinalizou para JOSÉ SIDNEI e saiu correndo pela rua, pedindo socorro aos vizinhos.

[...]

Conforme apurado, na sequência do fato anterior, JOSÉ SIDNEI progrediu em seu intento e decidiu subtrair a carteira de Osiel, ocasião em que se apoderou de tal bem, o qual continha documentos pessoais da vítima e mais a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em dinheiro. Por fim, evadiu-se do local. [...]”
(sic do id. 100497478 – pág. 06).

A denúncia foi recebida em 1º de setembro de 2011 (id. 100497478 – pág. 71).

Ao fim da fase instrutória, os apelantes foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 155, ambos do Código Penal (id 100497478 – pág. 261).

O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, a fim de que ocorresse a desclassificação do delito e, por efeito, fossem os apelantes condenados pela prática do crime de latrocínio (id. 100497478 – pág. 306). Ao analisar o pleito, essa e. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Atuei no julgamento como relator e fui acompanhado pela e. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e Desembargador Manoel Ornellas de Almeida (id. 100497479 – pág. 23).

Submetido ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu que os apelantes mataram a vítima com a intenção de subtrair seu patrimônio, reclassificando o crime para a figura do art. 157, § 3º (redação anterior), do Código Penal.

Inconformadas, as defesas dos apelantes interpuseram recurso de apelação.

A defesa do apelante José Sidney pugna pela absolvição sob a alegação de ter agido em legítima defesa (id. 100497479 – pág. 298).

Já a defesa de Darleze sustenta que em nada contribuiu para o evento criminoso, não havendo provas suficientes para subsidiar o édito condenatório, de modo que requer a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 100497484).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 100497499).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 105228994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA, DARLEZE IBANE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa de Darleze Ibane sustenta que não há provas suficientes acerca de sua participação na prática delitiva, motivo pelo qual pugna seja a apelante absolvida do delito de latrocínio.

A materialidade delitiva é incontroversa e sequer questionada pelas defesas. A autoria, por sua vez, é comprovada pela prova oral produzida ao longo da instrução processual.

Ao ser ouvido na fase inquisitiva, o apelante José Sidney confessou a ação delitiva, relatando que a apelante Darleze o convidou para participar da empreitada criminosa. Explicou que roubariam R$ 10.000,00 (dez mil reais) da vítima e dividiriam o valor.

Vejamos:

“Acerca dos fatos, que culminaram com a prisão do interrogado, este confessa que há meses atrás teve um caso com DARLESIA [Darleze] IBANE, a qual era garota de programa, há cerca de quatro meses, teve vários encontros com DARLESIA [Darleze], e neste encontros ela sempre dizia, que estava ficando com um carinha que ganhava mil e poucos reais e que se o interrogado matasse ele, ambos poderiam mudar de vida, e assim ela foi alimentando a ideia de matar o OSIEL, o qual era amigo do interrogado. Na última terça-feira, o interrogado encontrou se com DARLESIA [Darleze] por volta das 18h, a disse ao interrogado que OSIEL tinha feito um empréstimo de dez mil reais, e que era o momento perfeito para executarem o planoo e assim que este plano estivesse executado, ela daria metade dos dez mil reais para o interrogado, mas não finalizaram em que momento e local eu se daria o pagamento. Entretanto combinaram o seguinte: nesta madrugada por volta das 4h, o interrogado bateria na porta da casa da vítima, iria se identificar e assim que ele abrisse o interrogado entraria para tomar água, e em seguida mataria ele. Quando Osiel abriu a porta, o interrogado pediu um copo de d'agua e assim que a vítima lhe deu as costas o interrogado pegou uma faca que estava em cima da mesa e cortou o pescoço de OSIEL, dando vários golpes de faca em seguida. Neste interim sua cumplice lhe sinalizou com as sombrancelhas e saiu correndo pela porta da frente, a sinalização das sombrancelhas de DARLESIA, deu a entender ao interrogado que ela já teria sacado os dez mil reais, e que fariam a partilha ali mesmo, como ela saiu gritando e desapareceu na escuridão, após matar OSIEL, o declarante subtraiu a carteira deste, achando que o dinheiro do empréstimo estava ali, e só mais adiante viu que além dos documentos de OSIEL, tinha somente vinte e sete reais [...]”
(sic do id. 100497478 – pág. 27).

Durante a audiência de instrução, o apelante manteve a versão apresentada na fase policial, confessando que os fatos imputados são verdadeiros. Disse que a apelante Darleze lhe ofereceu a oportunidade para
“mudarem de vida”.
Explicou que a apelante Darleze lhe disse que a vítima pegaria um empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o plano era subtrair a quantia. Sobre a dinâmica dos fatos, relatou o seguinte:

“
José Sidney
:
Aí bati na porta e entrei pra dentro. Na realidade ele não queria abrir a porta, ele falou assim ‘eu não vou abrir a porta não, o que que é?’, ele não queria abrir a porta, mas eu bati na porta, ele pegou e abriu, foi ela [apelante Darleze] falou abre a porta vê o que ele quer, foi que ele abriu a porta e ele pegou e correu para cozinha uma faca [...] e nós lutamos. A faca estava na mão dele e puxei a faca da mão dele, cortou a veia dele e não tinha como eu correr mais, aí furei ele. Ela saiu correndo pela porta da frente por onde eu entrei. Ela estava deitada no colchão. Aí ela pegou e fez assim para mim, quando eu entrei ela fez assim pra mim [gesticula];

Promotor
:
Fez um sinal?

José Sidney
:
É, que ela tava deitada num sofá assim e ela estava deitada com ele. Eu entrei e ela fez assim, foi quando ele foi para cozinha e eu fui junto com ele.
Quando aconteceu essa tragédia que ele caiu, ela correu pela porta, onde eu entrei, foi gritando socorro, mas a carteira dele tava no sofá, ai pensei dinheiro tá aí, porque ela fez assim, aí peguei. A carteira tava muito cheia e pensei que o dinheiro tá aqui, peguei e sai correndo [...] Quando a polícia me pegou, falou para mim ‘a moça tem participação?’ falei ‘tem’, aí eu já me entreguei ali mesmo [...]

Promotor
:
Essa conversa que você teve com ela, com a Darleze, onde ela lhe ofereceu essa parceria, foi quando isso?

José Sidney
:
Olha, quando eu não lembro, mas foi na frente da casa que ele mora;

Promotor
:
Foi no mesmo dia, um dia antes, dois?

José Sidney
:
Uns dias antes, a gente tinha conversado já, que ela vinha de Cáceres para ficar com o rapaz;

Promotor
:
Ela disse para você onde que ele ia tá, o horário que você podia chegar?

José Sidney
:
Aham, ela falou que ele ia sair 3h, 4h da manhã, aí você bate na porta;

Promotor
:
Mas ela falou que ia tá lá?

José Sidney
:
Sim, senhor, na casa com ele;

Promotor
:
Então ela disse para você o local, o horário e que ela ia tá junto?

José Sidney
:
Sim, senhor;

Promotor
:
E quando vocês conversaram, tramaram para matar a vítima, vocês tramaram para pegar dinheiro?

José Sidney
:
É, o dinheiro que ela falou, os dez mil, sim, senhor; [...]

Promotor
:
O intento inicial sempre foi matar para conseguir pegar o dinheiro?

José Sidney
:
Na realidade, na minha mente mesmo, Excelência, eu não queria matar ele, na realidade, mas como ele pegou a faca, foi aquele momento ali, aí aconteceu o homicídio, eu fui apenas para assaltar ele”
(sic da mídia digital de id. 100497491).

No mesmo sentido, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, Kallyo Francisco Nogueira e Calindo Francisco de Paula, relataram que a apelante Darleze apontou o apelante José Sidney como o autor do crime. Explicaram que foram realizadas diligências e encontraram o apelante José Sidney que, de pronto, confessou sua participação, indicando Darleze como coautora intelectual, afirmando que a motivação do crime seria a subtração de valores provenientes de um suposto empréstimo realizado pela vítima. Detalharam, ainda, que em revista na bolsa de Darleze, localizaram o cartão bancário da vítima.

Nesse contexto, ao contrário do que a apelante Darleze Ibane, o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar sua participação intelectual do delito, especialmente porque o apelante José Sidney detinha informações que somente Darleze, como companheira da vítima, poderia saber, tais como, a negociação do suposto empréstimo e o horário em que a vítima estaria acordada.

Ademais, em que pese o apelante José Sidney tenha se retratado durante a sessão plenária, dizendo que agiu sozinho e que foi até a residência apenas com o intuito de pedir um copo d’água, tal versão se mostra pouquíssimo crível, eis que inconsistente e desarmônica, considerando todas os detalhes e informações que o apelante, ao ser abordado, demonstrou ter conhecimento (horário de saída da vítima e valor do empréstimo).

Assim, o que se verifica dos autos é a comunhão de esforços entre os apelantes com o fim de subtrair o patrimônio da vítima, ação essa que resultou na morte da vítima.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação da apelante Darleze Ibane pelo cometimento do delito previsto no art. 157, § 3º, do CP.

Da legítima defesa
:

A defesa do apelante José Sidney não sustenta dúvidas quanto à autoria delitiva, no entanto, afirma que o apelante agiu sob a excludente da legítima defesa (CP, art. 25). Afirma que o depoimento do apelante durante a sessão do Tribunal do Júri demonstra que esse apenas reagiu ao golpe desferido pela vítima, que estava supostamente temerosa com o apelante sob o efeito de drogas.

Nada obstante, a tese de legítima defesa não encontra respaldo no contexto probatório.

Isso porque, a dinâmica dos acontecimentos narrada pelo apelante na sessão plenária é pouco crível e está isolada de outros elementos probatórios, em especial, das declarações prestadas pelo próprio apelante na fase inquisitiva e durante a instrução probatória.

Na fase instrutória, o apelante confessou a prática delitiva, dizendo que foi até a residência da vítima com o objetivo de subtrair valores decorrente de um empréstimo bancário e que havia pactuado toda a empreitada com a apelante Darleze Ibane. Confirmou, ainda, que sua intenção inicial era apenas subtrair o valor em posse da vítima, mas que acabou por ceifar a vida da vítima, pois essa reagiu, correndo para cozinha.

Diante desse contexto, os elementos de prova demonstraram, com segurança, tanto o
animus necandi
quanto o
animus furandi
na conduta do apelante, tendo em vista que o resultado morte foi ocasionado pelas agressões praticadas pelo apelante, as quais foram empregadas nas mesmas circunstâncias da subtração dos bens da vítima.

Ademais, por ser uma excludente de ilicitude, incumbia à defesa a prova de sua existência, nos termos do art. 156 do CPP, o que não fez no caso em tela.

Assim, não prospera o argumento defensivo de que o apelante José Sidney teria agido em legítima defesa, defendendo-se, com o emprego de uma faca, das agressões efetuadas pelas vítimas.

Da pena de multa –
ex officio
:

Embora a pena de reclusão relativa ao apelante José Sidney tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deve ser revista.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, apenas quanto ao apelante José Sidney.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos de ambos os apelantes e, de ofício, redimensiono a pena pecuniária relativa ao apelante José Sidney Gonçalves de Oliveira para 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022